Tribunal: STF
Processo: AI 652576
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Homicídio
   doloso. Condenação pelo tribunal do júri. Alegação de
   contrariedade à prova dos autos. Matéria factual insuscetível de
   reexame. Súmula 279. Seguimento negado a agravo de instrumento.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.